Tribunal: TJSP
Processo: 1527354-86.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de droga – Sentença condenatória – Recurso exclusivamente defensivo – Pleito de absolvição por insuficiência probatória ou de desclassificação para o tipo previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/06 - Conduta que se amolda ao artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 – Conjunto probatório bastante a demonstrar que os apelantes tinham consigo as drogas apreendidas para fins de

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de droga – Sentença condenatória – Recurso exclusivamente defensivo – Pleito de absolvição por insuficiência probatória ou de desclassificação para o tipo previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/06 - Conduta que se amolda ao artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 – Conjunto probatório bastante a demonstrar que os apelantes tinham consigo as drogas apreendidas para fins de tráfico – Grande quantidade de drogas apreendidas em imóvel que servia como laboratório de entorpecentes, o que evidencia não se tratar de delito eventual, impedindo o privilégio – Penas bem dosadas – Mantença dos regimes iniciais fixados – Incabíveis na espécie a substituição da pena corporal por restritivas de direitos (CP, art. 44) e o sursis penal (CP, art. 77), até porque o quantum sancionatório (superior a 4 e 2 anos, respectivamente) já os obstaculizam – RECURSOS DESPROVIDOS.